Tribunal: TJES
Processo: 5004583-66.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004583-66.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARCO ANTONIO RODRIGUES TEIXEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS FIXO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA CDA. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida em execução fiscal que acolheu exceção de pré-executividade, para declarar a inexigibilidade do crédito tributário de ISS Fixo referente aos exercícios de 2019 a 2022 e cancelar a CDA n. 5175/2022, sob alegação de inatividade do contribuinte como profissional autônomo no Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 3 questões em discussão: (I) definir se é cabível, em exceção de pré-executividade, afastar a presunção de liquidez e certeza da CDA mediante prova documental pré-constituída; (II) estabelecer se a inatividade do contribuinte, demonstrada documentalmente, afasta a ocorrência do fato gerador do ISS no período executado; (III) determinar se a ausência de baixa/atualização cadastral (obrigação acessória) autoriza a cobrança do tributo (obrigação principal) sem a efetiva prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Reconhece-se que a matéria pode ser apreciada em exceção de pré-executividade quando amparada por prova pré-constituída suficiente, sem necessidade de dilação probatória, não incidindo a vedação invocada com base na Súmula 393 do STJ.

Considera-se robusta a prova documental de que o executado, desde 16-01-2018, mantém vínculo empregatício ativo sob o regime da CLT na cidade do Rio de Janeiro/RJ (com jornada de 220 horas mensais), com progressão a cargos de gerência e supervisão, além de documento de janeiro de 2018 indicando domicílio no bairro Recreio dos Bandeirantes/RJ.

Afirma-se que o fato gerador do ISS é a efetiva prestação de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003, de modo que a manutenção de inscrição municipal ativa gera apenas presunção relativa, superável por prova documental em sentido contrário.

Entende-se logicamente incompatível a suposta prestação autônoma de serviços em Vitória/ES com a jornada integral e presencial do contribuinte como empregado em outro estado, especialmente diante da inexistência de indícios, nos sistemas municipais, de emissão de notas fiscais ou movimentação econômica no período.

Assenta-se que o descumprimento de obrigação acessória de atualizar/baixar cadastro não autoriza a cobrança da obrigação principal quando ausente o fato gerador do tributo, pois a desatualização cadastral não transforma hipótese de não incidência em fato tributável.

Mantém-se a aplicação do princípio da causalidade quanto aos honorários, por se atribuir ao contribuinte a causa do ajuizamento da execução fiscal em razão da inércia em comunicar o encerramento das atividades no Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é cabível para desconstituir a presunção de liquidez e certeza da CDA quando houver prova documental pré-constituída suficiente e desnecessária a dilação probatória.

A ausência de prestação de serviços, comprovada documentalmente, afasta o fato gerador do ISS, tornando inexigível o crédito, ainda que mantida a inscrição municipal ativa.

O descumprimento de obrigação acessória de atualização/baixa cadastral não autoriza a cobrança do ISS sem a efetiva ocorrência do fato gerador, podendo a causalidade justificar a disciplina dos honorários.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar n. 116/2003; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.
5004583-66.2023.8.08.0024
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADO: MARCO ANTONIO RODRIGUES TEIXEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
M
unicípio de Vitória
em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
M
arco Antonio Rodrigues Teixeira
, declarando a inexigibilidade do crédito tributário de ISS Fixo referente aos exercícios de 2019 a 2022, consubstanciado na CDA n. 5175/2022. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia central reside na possibilidade de desconstituição da presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em sede de exceção de pré-executividade, sob a alegação de inexistência de fato gerador do Imposto Sobre Serviços (ISS) em razão da inatividade do contribuinte como profissional autônomo no Município de Vitória. Inobstante o Município apelante sustente que a matéria demanda dilação probatória, o que atrairia a vedação contida na Súmula 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a análise detida dos autos revela que as provas documentais colacionadas pelo excipiente possuem densidade suficiente para serem consideradas prova pré-constituída, prescindindo de instrução processual complementar.

Deveras, o excipiente demonstrou, de forma inequívoca, que em 16 de janeiro de 2018 foi admitido pela empresa Sodexo do Brasil Comercial S. A. para exercer a função de “encarregado de estoque”, com jornada de trabalho de 220 horas mensais e lotação na cidade do Rio de Janeiro. Tal vínculo empregatício sob o regime da CLT permanece ativo, tendo o apelado progredido na carreira para cargos de gerência e supervisão na mesma localidade. Ademais, a fatura de serviço de telefonia móvel datada de janeiro de 2018 já indicava o domicílio do contribuinte no bairro Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ, corroborando o afastamento físico e profissional da municipalidade exequente antes mesmo do período de constituição dos débitos ora executados (2019-2022).

Nesse contexto, impende ressaltar que o fato gerador do ISS é a efetiva prestação de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003. Embora a manutenção da inscrição municipal ativa gere uma presunção relativa de prestação de serviços, tal presunção cede diante de prova documental robusta em sentido contrário. A coexistência de uma prestação de serviço autônomo em Vitória com uma jornada de trabalho integral e presencial como empregado em outro estado da federação afigura-se logicamente incompatível e desprovida de substrato fático, especialmente quando não há nenhum indício nos sistemas da municipalidade de emissão de notas fiscais ou movimentação econômica pelo contribuinte no período.

Ademais, não prospera o argumento de que a mera omissão do contribuinte em proceder à baixa de seu cadastro (descumprimento de obrigação acessória) autorizaria a cobrança do tributo (obrigação principal) na ausência do fato gerador. A obrigação acessória de atualizar os dados cadastrais, prevista na legislação municipal, visa facilitar a fiscalização, mas sua inobservância não transmuta uma hipótese de não-incidência em fato tributável. Manter a cobrança de um tributo sobre um serviço comprovadamente não prestado violaria o princípio da capacidade contributiva e a própria natureza constitucional do ISS, que exige a efetiva atividade laborativa como pressuposto de validade da exação.

Registre-se, por oportuno, que o juízo de origem aplicou corretamente o princípio da causalidade ao condenar o excipiente ao pagamento dos honorários advocatícios, mesmo tendo sido vencedor no mérito. Isso porque a inércia do contribuinte em comunicar o encerramento de suas atividades profissionais em Vitória deu causa ao ajuizamento equivocado da execução fiscal pelo Município, que agiu amparado pelas informações desatualizadas constantes de seu cadastro. Tal medida assegura o equilíbrio processual e evita que o ente público seja penalizado por uma situação fática que o contribuinte tinha o dever legal de informar.

Diante de todo o exposto, as provas coligidas são suficientes para afastar a presunção de liquidez do título executivo, restando provada a ausência de fato gerador para o ISS Fixo nos exercícios cobrados. A sentença recorrida, portanto, não merece nenhum reparo, pois fundamentada na realidade fática comprovada nos autos e em consonância com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.